Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo qualificado pelo concurso de pessoas. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.